Tribunal: TJDFT
Processo: 0729393-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ERRO MÉDICO. ART. 101 DO CDC. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de conhecimento que indeferiu o pedido de denunciação da lide. 1.2. Nesta sede, o agravante requer o chamamento ao processo da seguradora, nos termos do art. 101 do CDC.
2. A teor do art. 101, II, do CDC, o fornecedor de produtos ou serviços que seja réu em ação de responsabilidade por fato de produto e que tenha um contrato de seguro poderá chamar ao processo a empresa seguradora, ampliando o polo passivo da demanda e, assim, dando uma maior garantia ao consumidor de recebimento de uma eventual indenização dada por sentença de procedência na ação indenizatória. 2.1. Confira-se: "(...) 2. A única hipótese na qual se admite a intervenção de terceiro nas ações que versem sobre relação de consumo é o caso de chamamento ao processo do segurador, nos contratos de seguro celebrados para garantir eventual responsabilização civil a que o contratante vier a ser condenado. 3. O teor do artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor beneficia o consumidor na medida em que amplia a possibilidade de cobrança, em eventual sentença de procedência, aos devedores solidários, prestador do serviço e seguradora, aumentando a garantia do consumidor em receber a indenização que lhe for devida, prestigiando a concretização do princípio da reparação integral dos danos, encartado no artigo 6o, inciso VI, do CDC. 4. A responsabilidade da seguradora limita-se aos valores constantes da apólice de seguro, conforme tese firmada pelo Resp. 925.130/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento”. (07055645420178070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 3/8/2017).
3. Recurso provido.